Tribunal: TJSP
Processo: 2271464-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida para que a ré proceda aos reparos constatados como urgentes em parecer técnico juntado com a petição inicial, relativos ao sistema de combate de incêndio e caixa de passagem elétrica. Risco de incêndio. Inconformismo parcial da ré, quanto à caixa de passagem de fiação elétrica. Alegação de que os cabeamentos de TV, internet e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida para que a ré proceda aos reparos constatados como urgentes em parecer técnico juntado com a petição inicial, relativos ao sistema de combate de incêndio e caixa de passagem elétrica. Risco de incêndio. Inconformismo parcial da ré, quanto à caixa de passagem de fiação elétrica. Alegação de que os cabeamentos de TV, internet e telefonia não são de sua responsabilidade, mas sim do condomínio, que se valeu de empresas terceirizadas para a instalação. Recurso em que se analisam apenas os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo o mais pertinente ao mérito. O perigo de dano está evidenciado, conforme os dizeres do parecer técnico, e pelo que se vê das fotografias. Quanto à instalação de fiação estranha à caixa de passagem elétrica, é verossímil a tese de que tenha havido defeito na concepção do projeto da ré, que não previu a instalação destes cabeamentos, tão necessários à habitação em condomínio edilício, dando ensejo ao acúmulo dos mais variados fios em tal caixa, com evidente risco de curto circuito, choque elétrico e incêndio. Tutela mantida que, ademais, é reversível financeiramente, podendo os custos da obra se reverterem ao condomínio, caso comprovada sua responsabilidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271464-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
MANARA
SPE
1
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
CONSTRUTORA MANARA LTDA, é agravado CONDOMÍNIO CARIBBEAN
RESIDENCE CLUB BAHAMAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271464-71.2020.8.26.0000 -Voto no 24418
2
VOTO No: 24418
AGRV. No.: 2271464-71.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE(S): MANARA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
E OUTRO
AGDO(A)(S): CONDOMÍNIO CARIBBEAN RESIDENCE BAHAMAS
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Guilherme Salvatto Whitaker
pn
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Tutela de
urgência concedida para que a ré proceda aos reparos
constatados como urgentes em parecer técnico juntado com
a petição inicial, relativos ao sistema de combate de
incêndio e caixa de passagem elétrica. Risco de incêndio.
Inconformismo parcial da ré, quanto à caixa de passagem de
fiação elétrica. Alegação de que os cabeamentos de TV,
internet e telefonia não são de sua responsabilidade, mas
sim do condomínio, que se valeu de empresas terceirizadas
para a instalação. Recurso em que se analisam apenas os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo o
mais pertinente ao mérito. O perigo de dano está
evidenciado, conforme os dizeres do parecer técnico, e pelo
que se vê das fotografias. Quanto à instalação de fiação
estranha à caixa de passagem elétrica, é verossímil a tese de
que tenha havido defeito na concepção do projeto da ré, que
não previu a instalação destes cabeamentos, tão necessários
à habitação em condomínio edilício, dando ensejo ao
acúmulo dos mais variados fios em tal caixa, com evidente
risco de curto circuito, choque elétrico e incêndio. Tutela
mantida que, ademais, é reversível financeiramente,
podendo os custos da obra se reverterem ao condomínio,
caso comprovada sua responsabilidade. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar à ré
agravante a proceder aos reparos constatados como urgentes por laudo
de engenharia juntado com a petição inicial, relativos à rede do sistema
de combate ao incêndio e caixas de passagem elétrica do piso do hall

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271464-71.2020.8.26.0000 -Voto no 24418
3
pavimento térreo, em 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
até o limite de 30 dias.
Aduziu a empresa agravante que não é
responsável pelo acúmulo de fiação na caixa de passagem elétrica, na
qual deveria haver apenas fios elétricos, todavia nela foram inseridos os
fios de TV a cabo, internet, por meio de empresas terceiras, sob
supervisão do condomínio autor, que não fez manutenção preventiva em
seu patrimônio. Aduziu que o parecer técnico é prova unilateral
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Destaco que aqui a análise se volta à presença
dos requisitos na tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o
perigo de dano, além da reversibilidade da medida.
Neste sentido o art. 300 do CPC afirma que a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
A
respeito
desses
requisitos, LUIZ FUX, na Obra “Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105
que: “O artigo 273, com sua nova redação, permite a tutela antecipada
toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo da verossimilhança
(aproximação da verdade) da alegação de que o direito objeto do
'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da pretensão de direito
material e do princípio da especificidade, segundo o qual o ordenamento
deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta devida fosse
voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271464-71.2020.8.26.0000 -Voto no 24418
4
Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento devido pelas
partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do
inadimplemento, aqui considerado como 'lesão' ingênere do direito do
autor.”
Lembrando que o art. 273 do CPC de 1973
equivale ao art. 300 do novo CPC.
Entendo que presentes os requisitos para a
manutenção da tutela de urgência tal como concedida.
A primeira face, tenho que a discussão quanto a
medida de responsabilidade de cada uma das partes, seja no que
concerne à obrigação de entrega de obra hígida, seja quanto à devida
manutenção do edifício, será apurada ao longo da fase postulatória e
instrutória.
Evidente que o parecer trazido pelo condomínio
autor é prova primeira, que traz indícios que podem ser contrapostos por
outras provas, no entanto, as fotos e observações do engenheiro
demonstram risco grave de incêndio nos reparos mencionados na decisão
judicial, e demandam reparo urgente.
A questão que se coloca é que se há caixa de
passagem para fiação elétrica, construída pela ré, parece verossímil que
devesse haver disposição local para os demais cabeamentos, que são
necessários e totalmente esperados no contexto de um edifício. Assim, o
defeito poderia estar na concepção do projeto da caixa de passagem, que
não contemplou os demais cabeamento necessários e uteis ao edifício.
Assim, diante da probabilidade do direito, do
perigo de dano, e da reversibilidade do provimento, porque poderá ser
convertido em ônus ao condomínio, tenho que a tutela deve ser mantida.
O mais pertine ao mérito.
Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271464-71.2020.8.26.0000 -Voto no 24418
5
SILVÉRIO DA SILVA
Relato